Tribunal: TJPA
Processo: 0808770-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808770-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCONE PENHA RIBEIRO

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de revisão criminal fundado no art. 621, III, do Código de Processo Penal, formulado por condenado por homicídio qualificado, com pena fixada em 16 anos de reclusão. Pretensão de absolvição por ausência de provas de participação ou, subsidiariamente, reconhecimento de participação de menor importância para fins de redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a revisão criminal quando ausente nos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige o preenchimento de pressupostos específicos de admissibilidade, entre eles a juntada da certidão de trânsito em julgado, conforme o art. 625, §1º, do CPP.

4. A ausência desse documento impede o conhecimento do pedido, pois inviabiliza a demonstração da definitividade da decisão impugnada.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal aponta no mesmo sentido, reconhecendo que a ausência de certidão de trânsito em julgado impede o conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, por configurar falta de pressuposto de admissibilidade do pedido.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Revisão Criminal nº 0803271-80.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 10.12.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 9338901, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 03.05.2022; TJPA, Revisão Criminal nº 9807136, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 31.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 19 a 26 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do CPPB, por
MARCONE PENHA RIBEIRO
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Como causa de pedir, pleiteia a defesa a absolvição do requerente, sob o argumento de que inexiste prova suficiente de sua participação no crime de homicídio que fundamentou a condenação. Alega que o revisionando não concorreu para a prática do delito, seja como autor, coautor ou partícipe, e que os autos não contêm elementos que sustentem a condenação imposta.

De forma subsidiária, clama pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, ao afirmar que a contribuição do requerente para o resultado foi irrelevante e, inclusive, frustrada por tentativa de impedir sua concretização.

Roga pelo provimento do pedido revisional, com a reforma da sentença condenatória, por meio da absolvição ou da redução da reprimenda.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela improcedência da ação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão do feito em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua postulação.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO TENTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREVISÃO CONSTANTE DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. PRESSUPOSTOS DE ADMISIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. DEMANDA IMPUGNATIVA NÃO CONHECIDA.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0803271-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/12/2024).”

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)”
(grifei)

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)”
(grifei)

Portanto, considerando que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova documental pré-constituída, o pedido não pode ser apreciado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025